Tribunal: TJMT
Processo: 1021060-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado com amparo no art.5o, inc. LXVIII da Constituição Federal, Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (Decreto no 678/92) e Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto no 592/92), e art. 647 e art. 648, ambos do Código de Processo Penal em benefício de Luciano Junior Cândido, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT. (Id 110275467)
Constam dos elementos de informação, que o paciente é acusado, em tese, de juntamente com terceiros, em união de esforços e unidade de desígnios, promover, constituir e ajudar a financiar pessoalmente a Organização Criminosa Comando Vermelho.
Sustenta o impetrante que em 05 de novembro de 2019, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados, sob a rubrica da proteção à ordem pública, tendo o Parquet manifestado favoravelmente.
Aduz que em 04 de março, foi expedido o mandado de prisão em desfavor do paciente, tendo a defesa apresentado o pleito de revogação da prisão preventiva em 30 de abril de 2021, tendo o juízo de piso indeferido o pedido.
Sobreleva que a prisão preventiva decretada padece de fundamentação, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.
Ressalta que inexistem quaisquer informações que versam sobre a continuidade ou permanência na organização criminosa ou delitos a ela vinculados, e que o paciente exercia emprego lícito quando teve sua prisão decretada.
Informa que o paciente é o único responsável por manter sua família, sendo, inclusive, realizado estudo psicossocial.
Ressalta que a “falta de contemporaneidade dos motivos invocados no decreto segregatício, e, ainda, sem novas razões que amparem a medida drástica, a aplicação de medidas diversas se impõe em alternativa a prisão que é, sempre, a exceção no sistema de garantias.” (sic)
Assim, requer, a concessão da ordem, em sede de liminar, para que a prisão cautelar seja substituída por medidas diversas da prisão, cumuladas entre si ou não, incluindo o uso de monitoramento eletrônico.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em benefício de Luciano Junior Cândido.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto a contemporaneidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação do paciente.
Importante desde logo ressaltar que a decisão de encarceramento cautelar, proferida em 04 de novembro de 2021, encontra-se satisfatoriamente motivada, em estreita consonância com o artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal, culminando analisados todos os elementos concretos existentes nos autos, notadamente, da necessidade e adequação da prisão cautelar, nos seguintes termos:
A Defesa de LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA (ou Luciano Junior Cândido Barbosa Pereira) requereu a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de contemporaneidade entre a prática dos fatos e a decretação da prisão preventiva.
Argumentou, ainda, que o réu possui residência fixa, emprego lícito e família constituída, a qual era sustentada por ele, conforme apontado estudo psicossocial colacionado aos autos. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (Id. n. 54542297).
É o relatório do necessário.
Decido.
1 – Depreende-se do relatório que, as Defesas de LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, ACÁCIO COSTA RIBEIRO, UILDEMAR PEREIRA LIMA, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, EDICLEI ANDRADE SILVA e WANDERSON DUARTE COSTA, em síntese, requereram a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que não estão presentes os requisitos necessários para manutenção da segregação cautelar.
A Defesa de LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA salientou, ainda, que há ausência de contemporaneidade entre a prática dos fatos e a decretação da prisão preventiva.
O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, a cada 90 (noventa) dias. Portanto, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos requerentes LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, ACÁCIO COSTA RIBEIRO, UILDEMAR PEREIRA LIMA, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, EDICLEI ANDRADE SILVA e WANDERSON DUARTE COSTA e dos demais acusados. Importa consignar que, a representação pela prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial e ratificada pelo membro do órgão ministerial, foi devidamente deferida por este juízo, no dia 26 de janeiro de 2021, conforme se depreende decisão proferida na medida cautelar no 1006763-90.2020.8.11.0042, sob a referência no 47715887.
(...)
Com essas considerações, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados. Inicialmente, registro que o teor do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, inserido no ordenamento jurídico pelo “Pacote Anticrime”, deve ser interpretado criticamente, pelo que entendo que não faz o menor sentido que um magistrado a cada noventa dias, a partir da prolação do decreto prisional, reanalise tal decisão, se não há uma prisão preventiva para ser “mantida”, por ainda não ter sido cumprida, devendo ser verificada sua necessidade, tão-somente, a partir da sua efetivação (cumprimento do Mandado de Prisão).
(...)
De outro norte, em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos utilizados para decretação da prisão preventiva, registro que não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva em razão de existir veementes indícios de que os acusados integram uma organização criminosa, delito este que possui natureza permanente e se protrai no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas. Nessa perspectiva, anoto o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso: EMENTA HABEAS CORPUS – CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO REDITUS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CESSAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA – GRUPO QUE CONTINUA ATIVO – CRIMES PERMANENTES – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso. (TJ-MT - HC: 10166953420208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2020)
Ademais, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.
Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados ACÁCIO COSTA RIBEIRO , LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA , LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL , UILDEMAR PEREIRA LIMA , JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES , RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, EDICLEI ANDRADE SILVA, VALTER DUTRA BALBINO, WANDERSON DUARTE COSTA, RICARDO GOMES DOS REIS e EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS ainda se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.
Além disso, não há que se falar que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentos, visto que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada a cada um dos acusados e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa que os acusados, suspostamente, integram.
Nesta toada, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. (...)
Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.
Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(...)
§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Assim sendo, e tendo em vista que as Defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, tendo, tão-somente, aduzido que o acusado possui residência fixa e família constituída, a prisão cautelar há de ser mantida.
Portanto, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.
(...)
Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis".
O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).
Desta forma, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por fim, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados por LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA , ACÁCIO COSTA RIBEIRO , UILDEMAR PEREIRA LIMA , RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA , LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA , LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL , EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS , EDICLEI ANDRADE SILVA e WANDERSON DUARTE COSTA e , MANTENHO a segregação cautelar dos acusados ACÁCIO COSTA RIBEIRO , LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA , LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL , UILDEMAR PEREIRA LIMA , JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES , RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, EDICLEI ANDRADE SILVA, VALTER DUTRA BALBINO, WANDERSON DUARTE COSTA, RICARDO GOMES DOS REIS e EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS , com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.
Pois bem.
Conforme se observa, não há que falar-se em ausência de contemporaneidade da medida, porquanto o ergástulo cautelar pode ser decretado a qualquer momento antes do trânsito em julgado, desde que demonstradas suas necessidade e adequação, nos moldes dos artigos 312 e 313 do CPP.
Com efeito, a inexistência de fatos novos é consequência lógica da própria efetividade da prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública, a fim de desarticular, em tese, o grupo criminoso.
Assim o c. STJ:
3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] (AgRg no HC 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)
Outrossim, é sabido que:
“[...]o crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada” (TJMT, HC 1005267-21.2021.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021).
No que tange aos filhos do paciente, não há, nos autos, uma única prova de que, com a manutenção da prisão da paciente, os infantes estejam privados de cuidados.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. (...) 4. O registro de que o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar em face da verificação das condições objetivas previstas em lei. 5. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Além disso, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema. 6. A defesa não demonstrou ser o paciente imprescindível ao zelo de seus filhos ou ser a única pessoa capaz de dispensar aos infantes os cuidados básicos, que não se resumem ao mero auxílio financeiro (também obrigação da genitora). 7. Ordem denegada. (HC 459.264/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 31/10/2018)
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.